Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A relação travada entre o paciente, médico e hospital, como no caso presente, enquadra-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/90, por se incluir o tratamento perseguido pela paciente como produto e serviço que o consumidor utiliza como destinatário final. Dessa forma, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de prestação de serviços, firmados pelo paciente junto a instituições hospitalares, é medida necessária, a fim de assegurar o equilíbrio das partes.
2. Para estabelecer a responsabilidade civil do médico e do hospital, deve ficar evidenciado o ato ilícito e a relação de causalidade entre o ato e os danos sofridos, o que, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, denomina-se defeito do serviço, segundo seu artigo 14, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. A inexistência de prova quanto a falha na prestação dos serviços médicos impõe a improcedência dos pedidos de reparação de danos.
4. Recurso conhecido e desprovido.